Tribunal: TJSP
Processo: 1003872-17.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO CONTAMINADO E FORA DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. Não havendo demonstração de que a conduta da ré tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO CONTAMINADO E FORA DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. Não havendo demonstração de que a conduta da ré tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85,§11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003872-17.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante PAULO HENRIQUE
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUPERMERCADO VERAN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003872-17.2019.8.26.0462 -Voto no
2
Comarca: Poá – 1a Vara Cível
Apte.: Paulo Henrique Fernandes.
Apdo.: Supermercado Veran Ltda.
Juíza de 1o grau: Antonia Brasilina de Paula Farah
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/06/2020
VOTO No 46.863
EMENTA:
BEM
MÓVEL.
COMPRA
E
VENDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRODUTO CONTAMINADO E FORA DO PRAZO DE
VALIDADE. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. Não havendo
demonstração de que a conduta da ré tenha acarretado ao autor
transtornos
psíquicos
ou
degradação
moral,
incabível
a
indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor
efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem
causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária (art. 85,§11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 87/89 que julgou parcialmente procedente a ação para condenar
o réu ao pagamento de R$ 17,98 ao autor, corrigido monetariamente e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o desembolso. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento de suas custas e
despesas processuais, devendo o réu pagar ao patrono do autor honorários
advocatícios arbitrados em R$ 500,00 e o autor efetuar pagamento de honorários
advocatícios ao advogado do réu também fixados em R$ 500,00, observada a
condição do requerente de beneficiário da justiça gratuita.
Pleiteia o apelante/autor a reforma parcial do julgado
alegando que os danos morais restaram configurados, uma vez que colocar à
venda um produto com data de validade vencida e ainda com larvas no interior da
embalagem, coloca a vida do consumidor em risco e fere sua honra. Aduz que o
requerido possui contra si inúmeras reclamações junto ao site Reclame Aqui.
Esclarece que sua patrona também compareceu no
estabelecimento/réu e se deparou com uma oferta de mercadoria com prazo de
validade vencida, o que demonstra a má-fé e a prática reiterada de desrespeito
ao consumidor. Entende que o não reconhecimento dos danos morais fortalece a
conduta reiterada do apelado e coloca o cliente em iminente risco de vida ao
adquirir e consumir produtos cujo prazo de validade se encontram expirados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003872-17.2019.8.26.0462 -Voto no
3
Requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de reconhecer a
ocorrência dos danos morais, condenando o réu ao pagamento da indenização a
este título, nos exatos termos pleiteados na inicial, além da integralidade da verba
sucumbencial.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar devendo ser mantida
a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Insurge-se o autor pretendendo o reconhecimento dos
danos morais.
Apesar do louvável esforço dos advogados que
representam os interesses do demandante a pretensão indenizatória referente
aos danos morais não comporta acolhimento.
Neste ponto, pedimos vênia para transcrever trecho da
sentença que, com usual clareza, bem resolveu a controvérsia, nos seguintes
termos:
“Os pedidos são parcialmente procedentes.
...
Cuida-se de pedido indenizatório decorrente de responsabilidade
civil, sendo necessária a demonstração da conduta ilegal, dano e
nexo de causalidade.
Nesse sentido, certo que os documentos juntados pelo autor
comprovam a aquisição do produto no estabelecimento réu (fls. 25).
Também não restam dúvidas de que o alimento encontrava-se com
data de validade vencida (fls. 24) e com larvas em seu interior, o que
o torna impróprio para o consumo.
Entretanto, a exposição à venda de produto com prazo de validade
expirado, por si só, não acarreta dano moral a ensejar a reparação,
sendo necessária a efetiva comprovação de sua ingestão,
oferecendo risco à saúde e/ou incolumidade física do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003872-17.2019.8.26.0462 -Voto no
4
Com efeito, não há como se indenizar suposto dano ou dano
remoto, incerto e eventual, mas somente aquele direto e efetivo,
decorrente imediatamente do ato omissivo/comissivo, culposo ou
doloso.
Nesse sentido,
"RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
- PRESENÇA DE PARAFUSO NO OVO DE PÁSCOA ADQUIRIDO
PARA PRESENTEAR A FILHA - HIPÓTESE EM QUE O PRODUTO
NÃO FOI INGERIDO. AUSÊNCIA DE RISCO À SAÚDE DA FILHA
DO
CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AOS
DIREITOS
DE
PERSONALIDADE.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO
DESPROVIDA"
(Apelação
Cível
no
1040806-88.2017.8.26.0576. 30a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator Andrade Neto. Julgado
em 27 de novembro de 2019)
"Aquisição de chocolate do tipo “Supino”, identificada a presença de
larvas no interior do produto. Alimento não ingerido. Ausência de
motivos para indenização moral. Fato cotidiano, sem repercussão
nos direitos da personalidade do autor ou danos à saúde.
Precedentes do STJ. Sentença reformada. Apelo da ré provido e
desprovido
o
da
autora."
(Apelação
Cível
no
1012935-75.2016.8.26.0008. 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator Soares Levada. Julgado
em 30 de setembro de 2019).” (fls. 88/89)
Infere-se da leitura atenta dos autos que os fatos
narrados tratam-se de meros aborrecimentos, não sendo passível do pagamento
de indenização por danos morais.
De fato, como bem observou o juízo de primeira
instância, não houve demonstração do consumo do produto impróprio e fora do
prazo de validade.
Além disso, a verificação de que o produto adquirido
teria sido contaminado não dá ensejo, por si só, ao dever de indenizar,
considerando que por se tratar de embalagem transparente, o consumidor foi
capaz de verificar a situação antes mesmo de abrí-la.
Ora, o fato do autor ter passado por contratempos não
enseja a indenização por danos morais pretendida na vestibular, pois é sabido
que: "no plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas,
sim, a prova de sua repercussão, prejudicialmente moral" (YUSSEF SAID

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003872-17.2019.8.26.0462 -Voto no
5
CAHALI, Dano Moral, pág. 703, 2a ed.).
Nesse esteio, ANTONIO JEOVÁ SANTOS (in Dano
Moral Indenizável, 4a ed., RT, 2003, 113), bem observa que "as sensações
desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum
direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral".
Esta também a lição da Profa. MARIA CELINA BODIN
DE MORAES (in Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.
188-189), veja-se:
"Não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais seja, a igualdade, a integridade psicofísica,
a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano
extrapatrimonial em sentido estrito".
Neste mesmo sentido vem se posicionando esta Corte
de Justiça, conforme demonstram os seguintes arestos:
"Salvo aqueles fatos que acarretem sofrimento intenso e
presumido à generalidade dos seres humanos como a perda de
um dos pais, de filho, ou as deformidades, os prejuízos com o
dano moral por sofrimento devem ser provados. Só caracteriza
o dano moral, passível de ressarcimento, a prática de ato que
acarrete sofrimento intenso e profundo; simples aborrecimento
decorrente de fatos, normais da vida diária, como a recusa de
pagamento de seguro, não comportam reparação." (Ap. c/ Rev.
650.204-00/1 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz NORIVAL OLIVA
- J. 14.4.2003).
"Inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar os
danos patrimoniais e não danos morais, cujo reconhecimento
implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado."
(Ap. c/ Rev. 665.445-00/3 - 2a Câm. - extinto 2o TAC - Rel. Juiz
GILBERTO DOS SANTOS - J. 12.4.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003872-17.2019.8.26.0462 -Voto no
6
Em caso análogo já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESENÇA
DE
CORPO
ESTRANHO EM ALIMENTO. EMBALAGEM DE REFRIGERANTE
LACRADA.
TECNOLOGIA
PADRONIZADA.
AUSÊNCIA
DE
INGESTÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR.
ÂMBITO INDIVIDUAL. 1. Cuida-se de demanda na qual busca o
autor a condenação da empresa ré ao pagamento de
indenização por danos morais decorrentes da aquisição de
refrigerante contendo inseto morto no interior da embalagem. 2.
No âmbito da jurisprudência do STJ, não se configura o dano
moral quando ausente a ingestão do produto considerado
impróprio para o consumo, em virtude da presença de objeto
estranho no seu interior, por não extrapolar o âmbito individual
que justifique a litigiosidade, porquanto atendida a expectativa
do consumidor em sua dimensão plural. 3. A tecnologia
utilizada nas embalagens dos refrigerantes é padronizada e
guarda, na essência, os mesmos atributos e as mesmas
qualidades no mundo inteiro. 4. Inexiste um sistemático defeito
de segurança capaz de colocar em risco a incolumidade da
sociedade de consumo, a culminar no desrespeito à dignidade
da pessoa humana, no desprezo à saúde pública e no descaso
com a segurança alimentar. 5. Recurso especial provido. (REsp
1395647/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014)”.
Assim, por não restar demonstrado que a atitude da ré
tenha acarretado ao autor transtornos psíquicos ou degradação moral, descabe
falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor
efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.
Com
relação
a
distribuição
dos
encargos
sucumbenciais, temos que a sentença de primeiro grau guardou estrita
obediência ao previsto na legislação processual, com a seguinte redação:
"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003872-17.2019.8.26.0462 -Voto no
7
Assim, sendo as partes parcialmente sucumbentes as
custas deverão ser repartidas, nos exatos termos da sentença de primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro
os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu para R$ 600,00,
nos termos do artigo 85,§11, do CPC, observada a condição de beneficiário da
justiça gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica